Tribunal: TJSP
Processo: 1008202-86.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE – ESBULHO – PROVA – I – Ausência dos requisitos do art. 927 do CPC/1973, atual art. 561 do NCPC – Partes que são legítimas co-proprietárias e possuidoras de imóvel rural, sendo as autoras detentoras de 83,33% do imóvel, enquanto a ré é de 16,33% - Autoras que alegam que, na data de 12.09.2016, a ré alterou as cercas divisórias que

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE – ESBULHO – PROVA – I – Ausência dos requisitos do art. 927 do CPC/1973, atual art. 561 do NCPC – Partes que são legítimas co-proprietárias e possuidoras de imóvel rural, sendo as autoras detentoras de 83,33% do imóvel, enquanto a ré é de 16,33% - Autoras que alegam que, na data de 12.09.2016, a ré alterou as cercas divisórias que delimitavam as divisas do imóvel, invadindo uma área equivalente a 16.163 m2 que estava na sua posse direta, configurando esbulho possessório – II – Deferida a produção de prova pericial – Matrícula atualizada do imóvel que menciona que a propriedade rural em discussão possui área de 8,50 alqueires, de modo que a parte ideal pertencente à co-autora Rizar corresponde a 4,25 alqueires, a parte ideal pertencente à co-autora Valor Empreendimentos corresponde a 2,83 alqueires e, a parte ideal pertencente à ré corresponde a 1,42 alqueires – Em vistoria ao local, o Perito Judicial constatou, contudo, assim como havia sido informado pelas partes, que o imóvel está passando por um processo de retificação administrativa, sendo que a área existente seria maior do que a registrada – Perito Judicial que relatou, ainda, que a área rural possui seus limites perfeitamente identificáveis, sendo delimitado com palanques e cercas de arame – Prova pericial, ademais, que verificou que a área ocupada pela ré, na data da vistoria, não estava totalmente cercada, mas que os vestígios da cerca antiga, somados a imagens de satélites antigas, permitiram a correta identificação do alinhamento das divisas da área ocupada – Ausente constatação, no momento da vistoria do imóvel, de vestígios da existência de edificação de uma cerca nova – Controvérsia suficientemente esclarecida no trabalho técnico pericial produzido nos autos - Perito Judicial que corroborou a tese da ré de que em momento algum alterou o rumo das cercas divisórias, mas de que apenas estava reformando a cerca já existente no local, procedendo a troca dos mourões de madeira que estavam podres – III - Questões suscitadas pelas partes quanto ao procedimento administrativo de retificação do imóvel rural, bem como a controvérsia estabelecida sobre a existência ou não de condomínio 'pro diviso' que são questões estranhas ao objeto da presente ação, que possui natureza exclusivamente possessória - Ação improcedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – IV - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 20% sobre o valor atualizado da causa – Apelo improvido".

"LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CARACTERIZAÇÃO – CONTRARRAZÕES - Litigância de má-fé caracterizada – Devida condenação das apelantes ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, pois alteraram a verdade dos fatos no curso da ação - Inteligência dos arts. 80, II, do NCPC – Condenação ao pagamento de multa de 3% sobre o valor corrigido da causa, em favor da parte contrária, nos moldes do art. 81 do NCPC – Pedido formulado em contrarrazões acolhido - Apelo improvido, com observação".